Tribunal: TJDFT
Processo: 0060961-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060961-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: STELLA CRISTHINA COSTA BARBOSA DESPACHO Diante do decurso in albis do prazo para a parte recorrida se manifestar a respeito da proposta de acordo formulada pelo recorrente no ID 32441561, intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que esclareça se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024